Tribunal: TJBA
Processo: 8007034-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007034-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: JOSE CARLOS SANTIAGO VEIGA JUNIOR Advogado(s):ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. URGÊNCIA COMPROVADA. INDICAÇÃO MÉDICA. JUNTA MÉDICA. VEDAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO RAZOÁVEL. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em exame: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a cobertura integral de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, incluindo o fornecimento dos materiais indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária. Questão em discussão: 2. Verifica-se: a possibilidade da operadora condicionar a autorização do procedimento à realização de junta médica; e a validade da decisão que defere tutela antecipada com prazo de cumprimento de cinco dias e multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. Razões de decidir: 3. A urgência do procedimento encontra respaldo nos laudos médicos que indicam dor intensa, limitação funcional e necessidade imediata de correção cirúrgica. A negativa parcial da operadora, baseada em junta médica, é indevida, pois sua realização é vedada em casos de urgência, conforme o art. 3.º, inc. I, da RN n.º 424/2017 da ANS. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em situações urgentes, deve prevalecer a prescrição do médico assistente, salvo prova técnica inequívoca em sentido contrário — o que não ocorreu no caso concreto. 5. A própria operadora reconheceu parcialmente a necessidade do tratamento, ao autorizar alguns dos procedimentos, limitando-se a impugnar materiais complementares, cuja cobertura é assegurada pela RN n.º 465/2021 da ANS. 6. As alegações de ausência de registro na ANVISA e de exclusão do rol da ANS não foram comprovadas, incidindo o ônus probatório previsto no art. 373, inc. II, do CPC. 7. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação mostra-se razoável diante da urgência, e a multa cominatória fixada é proporcional à gravidade do caso, conforme art. 537 do CPC. 8. Diante da urgência e do risco de agravamento do quadro clínico do paciente, não há que se falar em periculum in mora reverso, pois eventuais prejuízos financeiros à operadora são reversíveis, ao passo que os danos à saúde são potencialmente irreparáveis. Tese e dispositivo: 9. É indevida a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial, em contexto de urgência, com base em junta médica não autorizada nos termos da RN n.º 424/2017 da ANS. 10. Em tais casos, prevalece a indicação do profissional assistente. A decisão que defere tutela antecipada deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, inclusive quanto ao prazo razoável de cumprimento e à proporcionalidade da multa cominatória. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8007034-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Agravado JOSÉ CARLOS SANTIAGO VEIGA JUNIOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 15 de julho de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23